Tribunal: TJES
Processo: 5041657-87.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041657-87.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YGOR BATISTA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5041657-87.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YGOR BATISTA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por YGOR BATISTA NETO contra sentença que o condenou a 1 (um) ano e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de ameaça majorada (art. 147, § 1º, CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei nº 11.340/2006), em concurso material (art. 69, CP). O apelante busca o reconhecimento da continuidade delitiva com a unificação das penas, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP, alegando

bis in idem
.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, com a consequente reunião dos processos e unificação das penas; (ii) avaliar se a dosimetria da pena-base foi corretamente aplicada, especialmente quanto à fundamentação das circunstâncias judiciais e à valoração dos antecedentes criminais; e (iii) determinar se a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, para os crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, configura
bis in idem
.

III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da continuidade delitiva é incabível, pois, apesar de os crimes terem sido praticados contra a mesma vítima em contexto de violência doméstica, ocorreram em datas distintas e circunstâncias autônomas, com interregno temporal razoável (20 dias), o que evidencia distintos impulsos volitivos e ausência de unidade de desígnios, caracterizando habitualidade criminosa e não continuidade delitiva. Além disso, a unificação das penas por continuidade delitiva é matéria afeta à execução penal, e não à fase de conhecimento do processo.

4. A dosimetria da pena-base foi devidamente fundamentada, pois a magistrada valorou negativamente circunstâncias judiciais como antecedentes (baseando-se em condenações transitadas em julgado), motivos (sentimento de posse e dominação), circunstâncias (reiteração e insistência nas ameaças), e consequências (intenso temor provocado na vítima), justificando a fixação da pena acima do mínimo legal. A lei não estabelece critério fixo para o aumento da pena-base, permitindo a discricionariedade do juiz, desde que razoável e proporcional.

5. Não há que se falar em
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, em conjunto com os crimes do art. 147, § 1º, do CP, e art. 24-A da Lei nº 11.340/06. O Superior Tribunal de Justiça entende que a Lei Maria da Penha visa recrudescer o tratamento para a violência doméstica e familiar contra a mulher, e a agravante tutela isoladamente a violência de gênero, enquanto o tipo penal protege a violência doméstica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
YGOR BATISTA NETO,
inconformado com a r. sentença que condenou o apelante, pela prática do crime previsto no artigo 147, §1°, do Código Penal e do artigo 24-A da Lei 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 12 (doze) dias de detenção, regime inicial aberto.

A defesa, no id. 14281294, busca, inicialmente, o reconhecimento da conexão e continuidade delitiva do crime, em conjunto com o processo nº 5041662-12.2024.8.08.0035.

Busca, ainda, redimensionar a pena-base para o mínimo legal previsto e aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável, nos termos da jurisprudência dominante do STJ.

Por fim, busca reconhecer a ocorrência de bis in idem, na aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que as condutas descritas nos artigos 24 - A da Lei nº 11.340/06 e 147, § 1º do CP já contemplam em sua própria estrutura típica a violência doméstica;

Contrarrazões da vítima, no id.14281304, pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, no id. 14281305, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 14420892, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5041657-87.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YGOR BATISTA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

“(...) Consta no presente Inquérito Policial, que serve de suporte ao oferecimento da presente Denúncia, que no dia 20.11.2024, o Denunciado, consciente e voluntariamente descumpriu decisão judicial emitida por esta vara criminal que deferiu Medidas Protetivas de Urgência sob o nº 0000481-19.2024.8.08.0035, em favor de sua ex-companheira EMILLY DOS ANJOS BUSCAROLI, com quem conviveu more uxore por 04 (quatro) anos e com quem tem 01 filho com 09 meses de vida, bem como ameaçou causar mal injusto e grave à mesma, conforme narra o Boletim Unificado nº 56384541 às págs. 04/08 (ID 56000802) e Termo de depoimento da vítima às págs. 09/10 (ID 56000802).

Consta dos autos investigatório, que desde a data de 06.03.2024, o Denunciado obteve em seu desfavor a Medida Protetiva 0000481-19.2024.8.08.0035, sendo devidamente intimado da Decisão, conforme consta da certidão que ora juntamos ao feito.

Contudo, embora ciente da MPU, o Denunciado, na data de 20/11/2024, mesmo ciente da MPU acima mencionada, enfurecido, enviou para o celular da vítima, várias mensagens de texto no WhatsApp, provenientes de um número desconhecido, onde o mesmo a intimidava dizendo: “Você não vai fugir de mim” (ID 56002296), “A gente se encontra um dia” (ID 56002296) e “Vou acabar com essa felicidadezinha já já” (ID 56002297).

Consta ainda que dias antes, o Denunciado, visando intimidar a vítima, e sabendo que o horário que a mesma está só em casa, passou a fazer rondas e ficar parado a pé na frente à residência desta, onde ficou encarando de forma intimidatória, deixando-a amedrontada, quando esta registrou os fatos nos Boletins de Ocorrência 56223555 e 56219540, datados de 08.11.2024 e solicitou ajuda da PM que lá compareceu, porém, não o encontrou visto que o mesmo evadiu-se rapidamente, levando a vítima a instalar câmeras de segurança em sua casa.

Consta ainda também o denunciado usa o filho do casal de apenas 09 meses, como forma de chantagem para com a vítima, colocando em risco a segurança da mesma e do bebê, havendo registros de que o mesmo chegou a puxar o bebê dos braços da mãe, alegando ter direitos sobre a criança, por ser o pai.

Importante mencionar que o denunciado se encontra preso nos autos do BOC nº 5037902-55.2024.8.08.0035, devido suposto descumprimento da referida cautelar. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 147, §1°, do Código Penal e do artigo 24-A da Lei 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 12 (doze) dias de detenção, regime inicial aberto.

A defesa, no id. 14281294, busca, inicialmente, o reconhecimento da conexão e continuidade delitiva do crime, em conjunto com o processo nº 5041662-12.2024.8.08.0035.

Busca ainda, redimensionar a pena-base para o mínimo legal previsto e aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável, nos termos da jurisprudência dominante do STJ.

Por fim, busca reconhecer a ocorrência de bis in idem, na aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que as condutas descritas nos artigos 24 - A da Lei nº 11.340/06 e 147, § 1º do CP já contemplam em sua própria estrutura típica a violência doméstica;

Da Continuidade Delitiva e Reunião de Processos

A defesa pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva e a reunião de processos, argumentando que os delitos foram praticados em condições semelhantes, com reduzido lapso temporal (20 dias) e reiteração de um mesmo padrão comportamental, o que evidenciaria um vínculo subjetivo único.

Contudo, conforme bem apontado pelo Ministério Público e a 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, para a configuração da continuidade delitiva, o art. 71 do Código Penal exige, além dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução), a presença de um liame subjetivo entre as condutas, caracterizado por uma unidade de desígnios.

No presente caso, embora as infrações tenham sido praticadas contra a mesma vítima e no contexto de violência doméstica, verifica-se que os fatos ocorreram em momentos distintos (03/11/2024 e 20/11/2024) e mediante condutas autônomas, revelando diferentes iniciativas delituosas com distintas estratégias de intimidação.

Não há evidências de que os crimes tenham sido planejados ou executados com um propósito único ou comum, mas sim que se tratou de uma mera repetição de crimes em desígnios autônomos.

A doutrina e a jurisprudência são unânimes em diferenciar a continuidade delitiva da habitualidade criminosa, sendo esta última caracterizada pela sucessão planejada de crimes que revela o
modus vivendi
do agente, a qual demanda uma reprimenda mais severa.

Ademais, o pedido de unificação de penas por continuidade delitiva não é cabível nesta fase de conhecimento do processo penal.

Trata-se de matéria afeta à execução penal, nos moldes do art. 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), cuja análise compete ao juízo da execução, caso preenchidos os requisitos legais após o trânsito em julgado das sentenças envolvidas.

Assim, refuto a tese defensiva de continuidade delitiva e reunião de processos, devendo ser mantida a soma das condenações, como acertadamente decidiu o juízo
a quo
.

Da Dosimetria da Pena e Ausência de Fundamentação

A defesa sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base, alegando ausência de fundamentação concreta e idônea para a fixação acima do mínimo legal, bem como violação ao "Princípio da Razoabilidade", especialmente quanto ao crime de ameaça, cuja pena-base foi fixada em 6 meses de detenção (6 vezes o mínimo legal de 1 mês).

Aduz, ainda, que os antecedentes criminais não poderiam ter sido valorados negativamente, conforme a Súmula 444 do STJ.

A sentença condenatória (ID 14281289 ) analisou individualmente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Para o crime de ameaça, valorou negativamente os antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Para o crime de descumprimento de medida protetiva, considerou desfavoráveis os antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências.

Embora a defesa alegue genericidade na fundamentação, a magistrada explicitou os motivos da valoração negativa:

Motivos
: relacionados a sentimento de posse e dominação, e o fato de o apelante ter enviado mensagens ameaçadoras, além de descumprir as medidas protetivas.

Circunstâncias
: reiteração e insistência nas ameaças.

Consequências
: provocaram intenso abalo emocional e fundado temor na vítima. A vítima chegou a mudar de residência e sua filha ficou dias sem ir à escola por medo.

Apesar da Súmula 444 do STJ vedar a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, e de a defesa argumentar que o réu é tecnicamente primário, a sentença se baseou em "antecedentes criminais" de condenações penais transitadas em julgado.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, aponta que o magistrado utilizou a condenação da Ação Penal 5041662-12.2024.8.08.0035 para valorar negativamente os antecedentes, o que é legítimo.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável já é capaz de afastar a pena do mínimo legal.

Embora a lei não estabeleça um critério fixo para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada, devendo apresentar fundamentação razoável e seguir os critérios de proporcionalidade.

No presente caso, a pena-base fixada (6 meses de detenção para o crime de ameaça e 4 meses para o descumprimento de medida protetiva) revela-se razoável e proporcional à gravidade concreta dos fatos e aos motivos torpes e injustificáveis do delito, bem como às nefastas consequências à integridade psicológica da vítima.

Assim, a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a fixação da pena-base acima do mínimo legal foram devidamente fundamentadas, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo reparos a sentença nesse ponto.

Da Ofensa ao Princípio do
Ne Bis In Idem

A defesa alega a ocorrência de
bis in idem
na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal (prevalecendo-se de relações domésticas ou com violência contra a mulher na forma da lei específica), para os crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça, sob o argumento de que a violência doméstica já constitui pressuposto essencial desses tipos penais.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a aplicação da referida agravante, em crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem
.

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) tem como objetivo recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.

A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal tutela isoladamente a violência contra a mulher, enquanto o tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica.

Trata-se de uma circunstância adicional qualificada pela vulnerabilidade da vítima e pela posição de domínio psicológico do réu, que extrapolam o núcleo essencial da figura típica.

Diante disso, a aplicação da agravante foi devidamente fundamentada em elementos fáticos concretos extraídos dos autos, afastando qualquer alegação de ofensa ao princípio do
ne bis in idem
.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, considerando a análise individualizada de cada tese recursal, o parecer ministerial e as contrarrazões da Defensoria Pública atuando em favor da vítima, entendo que a r. sentença guerreada deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por YGOR BATISTA NETO, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)